Tribunal: TJDFT
Processo: 0745674-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745674-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. AGRAVADO: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES, L. H. C. H. REPRESENTANTE LEGAL: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda. contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Manoella Helena Colaviti Rodrigues e L. H. C. H., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência (proc. no 00737767-56.2023.8.07.0001, ID no 173279021). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende que o cancelamento do plano de saúde decorreu do inadimplemento das mensalidades vencidas no mês de dezembro/2022, janeiro e fevereiro de 2023. 3. Afirma que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência e o prazo para o restabelecimento do contrato não foi razoável, necessitando pelo menos de 15 dias úteis para o cumprimento das diretrizes internas da operadora. 4. Também defende que a multa arbitrada não seria razoável ou proporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa, pois foi estabelecida em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 52740031 e no 52740030). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A decisão ponderou que a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que encaminhou notificação às agravadas informando o cancelamento do contrato e identificou a presença de elementos documentais instruindo a petição inicial, os quais indicam o pagamento regular das mensalidades. 12. Nesse cenário, apesar de a agravante sustentar o contrário, a decisão ponderou sobre os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência e, após identificar a probabilidade do direito e o risco de dano, deferiu a medida objeto da insurgência recursal. 13. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera; diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado pelo contrato celebrado entre as partes. Logo, não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 14. Vale destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento da quantia estabelecida, mas o cumprimento da obrigação. O valor e a periodicidade podem ser modificados, se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC, o que afasta a alegação de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos; em razão da natureza jurídica do contrato de plano de saúde, a continuidade da prestação de erviços deve ser garantida, pois não é possível prever quando a utilização será necessária, inclusive em situações de urgência ou emergência de saúde. 16. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 18. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2023 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO